Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744719-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, extraído dos autos do processo no 0716257-95.2025.8.07.0007. Na origem, trata-se de ação de manutenção de posse c/c declaração de nulidade de cessão de direitos possessórios, proposta por AILTON BARBOSA DA ROCHA em desfavor de ZENON MATIAS DA PAZ, IRAIDES ALVES MATIAS DA PAZ e GABRIEL ANDRADE REIS SANTANA, referente a Gleba “E” da Chácara 24, no Núcleo Rural de Taguatinga/DF. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de ofício da competência, por não vislumbrar conexão com a ação possessória no 0722599-71.2024.8.07.0003, bem como por ter sido o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que primeiro recebeu a ação no 0713946-34.2025.8.07.0007. Redistribuída a ação para o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, esse suscitou o presente conflito, ao argumento de que as ações possessórias em questão envolvem a mesma gleba de terra situada no Núcleo Rural de Taguatinga – DF e que, portanto, haveria conexão processual entre os pedidos e a causa de pedir, a justificar a reunião dos feitos a fim de evitar decisões conflitantes. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 1a Vara Cível de Taguatinga para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora